Tribunal: TJDFT
Processo: 0744283-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744283-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALO ELETRO COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA, ALO ELETRO COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA, ALO ELETRO COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução fiscal, definiu o termo inicial da prescrição intercorrente como a data do resultado infrutífero da pesquisa ao sistema SISBAJUD e não INFOJUD. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Trata-se de Execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de GIAMPIERO ROSMO, ALO ELETRO COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA, ALO ELETRO COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA e ALO ELETRO COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA O Exequente requereu no registro de ID 167090973 a consulta ao Sistema INFOJUD, a respeito de cópia das declarações de bens entregues pelo devedor, a partir do ano de ajuizamento da presente execução. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que foram infrutíferas as tentativas de localização de bens do(s) executado(s), havendo requerimento de consulta ao INFOJUD. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Considerando a não localização de bens do(s) executado(s), exsurge a necessidade de busca de informações sobre a existência de bens para a satisfação do crédito do Exequente, devendo incidir na espécie o disposto no art. 773 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a consulta à Receita Federal quanto às 03 (três) últimas declarações de bens da(s) parte(s) executada(s), via sistema INFOJUD. Após o resultado da pesquisa: 1) Havendo declaração de bens, confira-se sigilo a este documento, por ocasião de sua juntada, tendo em conta que o sigilo fiscal deve ser preservado e o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC; 2) Intime-se o Exequente sobre o resultado da consulta e para, no caso de haver declaração de bens, indicar precisamente bens de propriedade do(s) executado(s) passíveis de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 30/07/2023 (CERTIDÃO DE EXPEDIENTE 29688271), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Conclui-se, portanto, que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começou(ará) a fluir em 30/07/2024. Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime(m)-se.” Em suas razões, sustenta que o termo inicial da prescrição intercorrente, na execução fiscal, é a ciência inequívoca de bens penhoráveis, sendo, portanto, a partir da ciência do resultado infrutífero da pesquisa no sistema INFOJUD e não no SISBAJUD. Afirma que o SISBAJUD é a primeira medida de constrição de bens, não se podendo afirmar, com definitividade, que inexistem bens penhoráveis. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de definir que a ciência infrutífera do INFOJUD sirva como termo inicial da suspensão do processo. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal versa sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional. De conformidade com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, prescreve em cinco anos a ação para a cobrança do crédito tributário, contados da data da sua constituição definitiva. As hipóteses de interrupção da prescrição dispostas no parágrafo único do mesmo dispositivo referem-se à perda do direito da Fazenda Pública de cobrança do crédito tributário, em que não o ajuizamento da ação não é mais possível, mas não à prescrição intercorrente. O artigo 40 da Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências, preconiza que, após o prazo de suspensão da execução pelo magistrado, de no máximo um ano, em decorrência da não localização de bens penhoráveis do devedor, os autos devem ser arquivados, podendo a execução prosseguir se encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens para a satisfação do crédito tributário. “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.” Para a interpretação do dispositivo supracitado, mister compreender o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, pelo qual foram delineados os parâmetros de aplicação da regra tributária da seguinte forma: “a) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; b) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional; c) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor; e d) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.” A partir dessas premissas, é de se inferir que o desígnio do artigo 40 da Lei no 6.830/80, no sentido de permitir que o início do prazo prescricional se dê de forma automática e imediata, é justamente impedir um imorredouro processo de execução fiscal, apto a contrariar os reclamos dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Para fins de complementação, a corroborar o termo inicial automático do prazo prescricional, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário no 636.562/SC (Tema de Repercussão Geral no 390), cujo acórdão transitou em julgado em 31/03/2023, consignou a tese de que “É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”, A Fazenda Pública tomou ciência acerca da ausência de bens penhoráveis da pesquisa ao sistema SISBAJUD em 30/07/2023 (Certidão de Expediente 29688271, origem). A partir desta data se iniciou, automaticamente, a suspensão de um ano do prazo prescricional. Assim, em 30/07/2023 começou a contar o prazo prescricional de cinco anos. O Distrito Federal alega, no recurso, que o prazo prescricional deveria ter início apenas quando tomou ciência da inexistência de bens à penhora através do sistema INFOJUD. Entretanto, ocorre que a jurisprudência do STJ reconhece que o prazo prescricional tem início com a primeira ciência da não localização de bens do executado, que ocorreu em 30/07/2023, com o resultado da pesquisa via sistema SISBAJUD. Nesse sentido: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que fixou o marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal na data da ciência, pelo exequente, da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. O agravante defende que a contagem do prazo somente deveria se iniciar no dia em que obteve o resultado da pesquisa junto ao sistema INFOJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, em consonância com a jurisprudência firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a tese de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal. 4. O marco inicial da suspensão e consequente contagem da prescrição intercorrente ocorre com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, não sendo necessário aguardar a consulta aos diversos sistemas disponíveis (BACENJUD, SISBAJUD, INFOJUD, entre outros). 5. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o DISTRITO FEDERAL teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do executado em 28/08/2018, marco que determina o início da suspensão da execução. 6. A posterior consulta ao INFOJUD não é apta a postergar o termo inicial da suspensão do processo, por já ter ocorrido anteriormente tentativa infrutífera via BACENJUD. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, tem início automático na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. 2. A contagem do prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente deve seguir o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566). Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 2o e 4o; CPC, art. 921, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571); TJDFT, Acórdão 1992266, 0745058-76.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL; TJDFT, Acórdão 1980220, 0753015-31.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL. (Acórdão 2020919, 0711484-28.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.)” Logo, não assiste razão ao agravante, porquanto é desnecessária a realização de pesquisa no sistema INFOJUD para o início do prazo de suspensão, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g